Tribunal: STF
Processo: ARE 1393683
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE AGENTES POLÍTICOS - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL –– RECURSO DESPROVIDO. A fim de garantir a correição e legalidade no gasto de recursos públicos, a esfera controladora ganhou novo protagonismo, dando espaço a uma administração da coisa pública mais responsiva e democrática. Por esta razão, imprescindível a elaboração de lei em sentido estrito para regulamentar os pedidos e reembolsos de viagens realizadas pelos agentes políticos municipais, sendo insuficiente a sua regulamentação por decreto do poder executivo. Ademais, permissão de concessão de diárias em quantidade superior ao que seria razoável de acordo com o tamanho e localização do município também é prática que vai de encontro aos ditames constitucionais relativos à contenção e racionalização dos gastos públicos." (e-doc. 79, p. 1).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º e ao art. 37 da Constituição da República. Discorre sobre a Lei municipal nº 81, de 2000. Sustenta que as provas dos autos demonstram que o recorrente sempre procedeu com lisura e transparência quanto à concessão de diárias. Afirma que é vedado ao Judiciário manifestar-se sobre o mérito administrativo. Alega que a pretensão do Ministério Público depende de prévia declaração de inconstitucionalidade (e-doc. 84).  



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria. Argumenta que o recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão. Afirma que foi alegada ofensa ao art. 37, sem qualquer fundamentação para tanto. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 87).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a revisão do julgado exigiria o exame de normas de direito local que integram a fundamentação da decisão recorrida" (e-doc.96).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O agravo não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    6. Conforme exposto, o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que a verificação da procedência dos argumentos consignados pela parte demandaria o reexame de normas infraconstitucionais, providência inviável em sede de recurso extraordinário.



    7. O agravante, no entanto, apresentou peça genérica, sem rebater o fundamento da decisão agravada tendo, por vezes, tratado o recurso anteriormente apresentado ora como extraordinário, ora como especial. 



    8. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Como argumento de reforço, sequer o recurso extraordinário merecia conhecimento, uma vez que, conforme apontado pelo recorrido, não houve a devida demonstração de repercussão geral no caso. A preliminar foi redigida de forma genérica, discorrendo sobre o instituto e afirmando, sucintamente, que houve ofensa ao art. 2º e ao art. 37 da Constituição da República.



    10. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    11. Assim, tanto o agravo quanto o recurso extraordinário deixaram de preencher os requisitos necessários para seu conhecimento.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 317, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator